Tribunal: TJDFT
Processo: 0704744-70.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÕES DE CRÉDITO EMITIDOS SEM ANUÊNCIA DO CORRENTISTA. FRAUDE BANCÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE REDUZIDOS EM RAZÃO DE ESTORNOS ADMINISTRATIVOS INCONTROVERSOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações Cíveis interpostas por Cartão BRB S.A. e BRB Banco de Brasília S.A. contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, declarou a nulidade dos contratos e dos lançamentos bancários relacionados a cartões de crédito emitidos sem anuência do Autor, reconheceu a inexigibilidade dos débitos lançados em conta corrente e condenou os Réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 15.426,92 (quinze mil quatrocentos e vinte e seis reais e noventa e dois centavos) a título de danos materiais e de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão que consistem em: (i) definir se o BRB Banco de Brasília S.A. possui legitimidade passiva e se há responsabilidade solidária entre os Réus; (ii) estabelecer se houve falha na prestação de serviços bancários em razão de fraude praticada por terceiro; (iii) determinar se os valores alegadamente estornados na via administrativa devem ser abatidos da condenação por danos materiais; e (iv) verificar se subsiste a condenação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O BRB Banco de Brasília S.A. é parte legítima e responde solidariamente com o Cartão BRB S.A., pois ambos integram a cadeia de fornecimento dos serviços bancários e de crédito vinculados à conta corrente do Autor, sendo irrelevante, para a tutela do consumidor, a autonomia societária entre as pessoas jurídicas do conglomerado.
4. Houve falha na prestação do serviço, caracterizada pela emissão de cartões sem comprovação de anuência do Autor e pelos subsequentes débitos em sua conta corrente, sem que os Réus trouxessem prova técnica idônea da regularidade da contratação, da autenticação por dispositivo móvel habitual ou da correspondência do endereço IP com acessos ordinários do consumidor, o que impede o reconhecimento de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro e atrai a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno.
5. Os valores documentalmente estornados na via administrativa e não impugnados especificamente em réplica devem ser abatidos da condenação por danos materiais, reduzindo o prejuízo indenizável para R$ 8.392,22 (oito mil trezentos e noventa e dois reais e vinte e dois centavos), sob consequência de duplicidade reparatória e enriquecimento sem causa.
6. O dano moral não se configura na hipótese sob exame, pois, não obstante a fraude e os débitos indevidos justifiquem a recomposição patrimonial, os autos não revelam lesão autônoma a direitos da personalidade — como negativação, exposição vexatória ou bloqueio de recursos essenciais —, permanecendo os transtornos no campo dos dissabores inerentes à falha contratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelações conhecias e parcialmente providas. Preliminar rejeitada.
Tese de julgamento:
1. O banco que integra a cadeia de fornecimento dos serviços bancários e de crédito vinculados à conta corrente do consumidor possui legitimidade passiva e responde solidariamente com a administradora do cartão pelos danos decorrentes de fraude.
2. A emissão de cartões sem anuência do correntista e a realização de débitos correspondentes em sua conta corrente caracterizam falha na prestação do serviço quando a instituição financeira não comprova, por documentação técnica idônea, a regularidade da contratação e da autenticação das operações.
3. Os valores documentalmente estornados na via administrativa e não impugnados especificamente em réplica devem ser abatidos da condenação por danos materiais, para evitar duplicidade reparatória.
4. A fraude bancária, sem demonstração de circunstância concreta de lesão relevante a direitos da personalidade, não gera automaticamente dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, 7o, parágrafo único, 14, § 3o, e 25, § 1o. CPC/15, art. 341. CC/02, art. 884.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 479. STJ. STJ, Tema no 1.059. TJDFT, Acórdão 1964561, Proc. 0724978-65.2023.8.07.0020, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 11.02.2025, DJe 17.02.2025.